Tribunal: STF
Processo: RHC 80143
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL, ELEITORAL E PROCESSUAL
PENAL.
        CRIME ELEITORAL CONTINUADO (ART. 290 DO CÓDIGO
ELEITORAL E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). PENA DE UM ANO E OITO
MESES. INAPLICABILIDADE DO ART. 89 DA LEI N  9.099/95
(SUSPENSÃO DO PROCESSO).
1.      Apreciando questão assemelhada, ao julgar o
"H.C." n  77.242, decidiu o Plenário desta Corte quanto ao
tema em questão:
        "HABEAS CORPUS". O artigo 89 da Lei
9.099/95 não se aplica quando se trata de crime
continuado se a soma da pena mínima do crime
mais grave com o aumento mínimo de um sexto for
superior a um ano."
2.      No mesmo sentido, "H.C." nº 78.876, rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA, 2a. Turma, DJU de 28.5.99.
3.      Observado o precedente do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, que vem sendo seguido por ambas as Turmas,
o recurso ordinário resta improvido.